Tribunal: STF
Processo: HC 242803
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.6.2024, por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de 
D A S de O, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 874.768/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.10.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Flórida Paulista/SP (Ação Penal n. 1500130-36.2020.8.26.0673) à pena de dezoito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no 
art. 217-A c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal (estupro de vulnerável majorado, por quatro vezes). Tem-se na sentença condenatória:



    “Segundo a inicial acusatória, o denunciado, na condição de padrasto da vítima, praticou, por inúmeras vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança (pessoa vulnerável em razão da idade). Para tanto, dirigia-se até o cômodo em que a vítima se encontrava, fazia com que ela se deitasse de bruços, retirava-lhe as vestes, passava creme no órgão genital dele, acariciava lascivamente o corpo da ofendida e passava o pênis sobre as pernas dela, ordenando que ela tomasse banho após praticar os atos sexuais. 



    Os atos libidinosos, consoante a acusação, eram praticados reiteradamente da mesma forma e aconteciam durante às tardes, momentos nos quais a genitora da ofendida dirigia-se ao comércio local para realizar pagamentos. Assim, aproveitando-se da ausência da companheira na residência e sabedor de que ela demoraria até retornar ao lar – haja vista que o indiciado telefonava a ela para saber se já estava a caminho de casa –, D A apalpava lascivamente a enteada e passava seu órgão genital nela. 



    Na última ocasião em que o increpado praticou os atos libidinosos contra a vítima, teria ameaçado matar sua genitora e sua avó caso ela narrasse a prática dos atos sexuais, o que teria sido confidenciado à genitora nos dias seguintes aos últimos fatos, ensejando o registro da ocorrência no distrito policial, após ter acionado a Polícia Militar” (fls. 27-28, e-doc. 2). 



    3. Em 28.4.2022, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial para reconhecer a incidência da agravante prevista al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal e deu parcial provimento ao recurso da defesa para reconhecer a prática de crime único. Em consequência, a pena imposta ao paciente foi redimensionada para dezesseis anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 2.6.2022 (fl. 56, e-doc. 2).



    4. Decorrido o trânsito em julgado da condenação, a defesa do paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Revisão Criminal n. 2267120-42.2023.8.26.0000, indeferida pelo Terceiro Grupo de Direito Criminal em 6.11.2023. Esta a ementa do julgado: 



    “Revisão Criminal – Estupro de vulnerável – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena - Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido” (fl. 6, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão prolatado na ação revisional impetrou-se o Habeas Corpus n. 874.768/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.12.2023. 
Tem-se na ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AFASTADA A HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NÃO ADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. 



    Writ indeferido liminarmente” (fl. 1, e-doc. 2).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 12.12.2023.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “não há e não haviam provas nos autos de que tenha o réu praticado o delito imputado, qual seja, o crime insculpido no art. 217-A, caput, CP, o que equivale a dizer que as decisões condenatórias revelaram-se contrária à evidência dos autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “não houve por parte do paciente, nenhum tipo de confissão quanto ao crime de estupro de vulnerável, pelo contrário, em sede policial, o suplicante negou os fatos. Em Juízo, o paciente também negou a prática delitiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma “não ter sido produzida prova suficientemente segura e robusta, apta a manter a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável” (fl.6, e-doc. 1). 



    Assevera que a obtenção de “pronunciamento condenatório apoiado, exclusivamente, na insuficiente e controversa prova é, data venia, querer que se faça ‘tabula rasa’ dos mais comezinhos princípios constitucionais garantidores da cidadania. Há de ter-se presente, ainda, que se trata de grave acusação de crime de estupro de vulnerável, cujas sérias consequências penais fazem exigir incontestável demonstração probatória da efetiva ocorrência do fato, o que não ocorreu” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que, à “míngua de prova segura a respeito da realidade e existência dos fatos, a melhor solução, favorecido que está o réu pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da ausência de provas quanto a existência do fato para embasar decreto condenatório” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Argumenta ser incorreto o “enquadramento da conduta atribuída ao acusado no art. 217-A. Afinal, no apontado dispositivo penal, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal deve ser algo que com esta se assemelhe ou aproxime, já que tanto a esta, conjunção, como ao ato equiparado, é imposta a mesma escala de penas. E olhares, aproximação, beijo furtivo, e mesmo carícias maliciosas por sobre a roupa, como no presente caso, por óbvio, não podem ser equiparadas a um coito vaginal/anal violento e a uma felação, por exemplo. Ou seja, ato libidinoso diverso da conjunção carnal não pode ser qualquer coisa com conotação sexual. Deve ser algo grave o suficiente a justificar a equiparação (com a conjunção carnal) para cominação da mesma escala de penas” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Defende que, “em razão da proporcionalidade e razoabilidade que deve informar o ordenamento jurídico e, especialmente, sua interpretação, não há outra alternativa senão aplicar a nova regra do art. 215-A tanto quando se tratar de vítima com 14 anos ou mais, como quando se tratar de vítima menor de 14 anos” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assinala que, por não mais existir “a contravenção do art. 61 da LCP (revogado o dispositivo pelo art. 3º, II, da Lei 13.718/18), e não sendo hipótese de mero ato obsceno (este ainda descrito no art. 233 do CP, mas para situações algo distintas sujeito passivo a coletividade), o enquadramento típico do ato libidinoso com menor de 14 anos deve se dar, conforme a gravidade da conduta e do resultado (desvalor da ação e desvalor do resultado), ora como importunação sexual (art. 215-A), ora como estupro de vulnerável (217-A), aplicando-se retroativamente o mais recente dispositivo (215-A) quando com isso for favorecida a situação do réu (novatio legis in mellius). Daí, inclusive, a expressão contida no preceito secundário do art. 215-A: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave, ou seja, se não constitui, por exemplo, estupro, estupro mediante fraude ou estupro de vulnerável (conjunção carnal ou outro ato libidinoso praticados com violência, grave ameaça ou fraude, reais ou na modalidade presumida, tão graves quanto a própria conjunção carnal: como o coito anal, a felação e a introdução de dedos no ânus ou na vagina)” (fls. 15-16, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, REQUER seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para absolver o paciente do delito previsto no artigo 217-A, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas ‘f’ e ‘j’, e artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, haja vista que em ambas as decisões condenatórias, quer em Primeiro Grau de Jurisdição, quer em Segunda Instância, acabaram por fundamentar de maneira contrária às evidências dos autos, posto que as provas produzidas nos autos são frágeis e inconsistentes, como medida da mais lídima, JUSTIÇA! 



    Caso assim não entenda, requer a desclassificação as condutas do ora paciente como incurso no art. 217-A para o delito previsto no 
art. 215 do Código penal, mostrando-se mais consentânea à realidade fática e também mais proporcional a apenação em relação aos atos praticados” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 874.768/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 5.12.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a absolvição da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta praticada para o crime de importunação sexual (art. 215-A do mesmo diploma legal). 



    10. No julgamento da Revisão Criminal n. 2267120-42.2023.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento da prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi:



    “De fato, o conhecimento e o deferimento de revisões criminais fora das estritas hipóteses legais são geradores de insegurança jurídica, além de constituir em injustificável e intolerável estímulo à distribuição de pedidos manifestamente descabidos, na maior parte das vezes, meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e esgotadas em dois graus de jurisdição. 



    Ocorre que, no caso sub examine, arguindo que a decisão transitada em julgado restou contrária à evidência dos autos e a texto expresso em lei, almeja-se com a presente revisão, reverter a condenação do peticionário, repisando, porém, teses aduzidas em sede de recurso de apelação, o que, a rigor, não se adéqua a quaisquer das hipóteses legais de cabimento da ação em tela, pois, do contrário, admitir a pretensão ora deduzida, nitidamente importaria em nova interpretação daquilo que já foi exaustivamente analisado pelo Órgão Colegiado. 



    Contudo, prestigiando o princípio constitucional da ampla defesa, mas com tais ressalvas, conhece-se da rescisória criminal, anotando-se, desde logo, que malgrado tenha se alicerçado no artigo 621, do Código de Processo Penal, o peticionário não invocou argumentos, tampouco demonstrou a suscitada dissociação à evidência dos autos, de modo a ensejar a alteração da respeitável decisão que aqui se busca rescindir. 



    Pois bem. 



    O peticionário foi condenado, por incurso no artigo 217-A, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas ‘f’ e ‘j’, e artigo226, inciso II, todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na exordial acusatória, ao menor por quatro vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor M V da S A, sua enteada, com 9 (nove) anos de idade à época dos fatos. 



    Segundo restou apurado, o peticionário manteve relacionamento amoroso com a genitora da ofendida por, aproximadamente, quatro anos, período em que, apesar da coabitação, a criança residia com os avós maternos. Contudo, em razão do período pandêmico, a vítima passou a ficar o dia inteiro com a mãe, na residência dela, e deixou de frequentar a escola presencialmente. O réu, afastado do trabalho, aproveitando-se da ausência da genitora da menor, a colocou deitada na cama, de bruços, abaixou suas vetes e, sem roupa, utilizando creme lubrificante, ficou sobre ela esfregando seu pênis na genitália da criança. O acusado, em seguida, ameaçou a enteada de matar sua mãe e avó, caso contasse sobre os abusos e ordenou que fosse tomar banho. Ainda segundo a acusação, a mãe da vítima estranhou o comportamento do réu, o qual lhe telefonou, repetidamente, indagando se já estaria retornando, bem como o fato de a filha ter tomado banho, pois ela costumava se banhar na casa da avó, além de estarem na estação de inverno. Conversou com a filha, que começou a chorar e contou sobre os abusos praticados pelo padrasto. 



    E nesse passo, conforme ratificado pelo respeitável Aresto impugnado e confrontado com o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, a materialidade delitiva do crime restou incontroversa, e a autoria e culpabilidade imputada ao peticionário, diversamente do aduzido, encontrou respaldo suficiente nas provas amealhadas, mormente em face da oitiva da vítima e testemunha, assim como do estudo psicossocial realizado com a criança, que confirmou a acusação. 



    Urge obtemperar, a propósito, que, em tema de infrações sexuais – intencionalmente praticados na clandestinidade, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios – a palavra da vítima e testemunha consiste em importante elemento de convicção e assume especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do autor, máxime quando em sintonia com os demais informes probatórios, como no caso em testilha, e porque não detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente.



    Nesse sentido: (...)



    De mais a mais, não parece crível que a menor fantasiasse os fatos, com tantos detalhes, ignorando todo o constrangimento que necessariamente suportaria ao relatá-los perante terceiros. 



    Com efeito, a par das evidências e provas produzidas, frágil e inconvincente se revelou a versão declinada pelo peticionário, não tendo o condão de descaracterizar as elementares do tipo incriminador denunciado ou de isentar a responsabilidade penal em face de sua conduta. 



    Portanto, em que pese o esforço da Defesa, o acervo probatório coligido aos autos traduziu, de fato, inequívoca convicção quanto ao acerto do desate condenatório, mormente porque, a par da negativa do réu, a palavra da vítima viu-se segura e respaldada pela oitiva da genitora, além da assistente social e da psicóloga responsáveis pelo parecer psicossocial, assim como pelos demais elementos de convicção amealhados, de sorte a evidenciar, coma segurança necessária, que o acusado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a menor. 



    A conduta atribuída ao peticionário – de abaixar suas vezes e esfregar o pênis no corpo da vítima –, subsume-se, adequadamente, ao tipo penal previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, e suplanta, a toda evidência, o pleito subsidiário de desclassificação, mesmo porque, consoante ficou demonstrado, o ato cometido pelo revisionando foi exteriorizado e constituiu contato físico íntimo, a revelar que buscou satisfazer a lascívia ao esfregar seu pênis no corpo da ofendida, conduta que, aliás, é bastante para a consumação do delito em comento. 



    Por oportuno, frise-se que, a ausência de constatação de sequelas físicas, por si só, não afasta a responsabilização penal do recorrente, até porque, atos libidinosos invariavelmente deixam marcas: há vezes nas quais nenhum indício se produz, outros que nem sempre ficam vestígios aproveitáveis pela perícia. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nessa direção: (...)



    Ademais disso, como cediço, tanto o crime de estupro (art. 213, CP), quanto o de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), praticados sob a vigência da Lei nº 12.015/09, cumulam, no mesmo tipo penal, as figuras concernentes à conjunção carnal e à prática de outro ato libidinoso (diverso da conjunção carnal, portanto). 



    Em outras palavras, os aludidos dispositivos descrevem tipos mistos cumulativos, de modo que são punidas, num único artigo, condutas distintas, que correspondem tanto a de praticar conjunção carnal, quanto a de praticar outro ato libidinoso. (...) 



    Não se deve olvidar que, no caso concreto, o acervo probatório satisfatoriamente que o acusado praticou ato lascivo consistente em contato físico íntimo e sexual, restando configurado, pois, formal e materialmente, as elementares do tipo penal imputado na denúncia, não havendo se cogitar de ausência de ofensa à dignidade sexual da ofendida. 



    A suposta menor gravidade da conduta do agente ou mesmo o sentimento de afeto nutrido entre a vítima e o acusado não podem ser considerados para afastar a tipificação ou consumação do delito em tela, tampouco para sustentar os pleitos desclassificatórios, mas deve incidir, se for o caso, na culpabilidade do agente, sob pena de negar vigência à norma do tipo penal ora incorrido, para o qual, em juízo de consumação, basta a ‘prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima’ (STJ, 6ª Turma, REsp1808444/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJ 11.06.2019). 



    Ainda nessa direção: (...)



    Por oportuno, ressalta-se que, sobre o assunto repetitivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese sob Tema nº 1121: ‘presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’. 



    Assim, inarredável arrematar que a condenação não contrariou a evidência dos autos, tampouco texto expresso de lei, ou que se fundou em provas frágeis, ou, ainda, que foram descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determinasse ou autorizasse diminuição especial da pena, situações elencadas no rol taxativo do artigo 621, do Código de Processo Penal, em que se admitiria a postulada revisão, o que, no presente caso, não ocorreu” (fls. 11-23, e-doc. 2).



    11. Como assentado no acórdão pelo qual indeferida a ação revisional, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, pelo que a pretendida absolvição, nesta instância, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal.



    3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no 
art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 



    12. Inviável também a pretensa desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.



    O pleito defensivo é manifestamente contrário à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, de que o delito de importunação sexual “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE A VÍTIMA VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 187.445-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2021).



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria 
fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 



    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: HC n. 240.120, DJe 23.4.2024; HC n. 235.092, DJe 20.11.2023. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora